Tribunal: TJSP
Processo: 1082153-67.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
TELEFONIA. Negativação. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c.c danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelos do autor e da ré. Contestação instruída com documentos referentes cliente diverso. Ré que, intimada a especificar provas, requereu o julgamento antecipado da lide. Documentos juntados com as razões da apelação da ré que não podem ser apreciados, pois não são documentos

Ementa:
TELEFONIA. Negativação. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c.c danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelos do autor e da ré. Contestação instruída com documentos referentes cliente diverso. Ré que, intimada a especificar provas, requereu o julgamento antecipado da lide. Documentos juntados com as razões da apelação da ré que não podem ser apreciados, pois não são documentos novos, de modo que sua apresentação em Juízo deveria ter ocorrido junto com a contestação, consoante disposição dos artigos 434 e 435, do CPC. Ré que não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). Negativação indevida. Dano moral in re ipsa. Compensação moral fixada na sentença em R$ 2.000,00 majorada para R$ 5.000,00, consideradas as peculiaridades do caso concreto. Imposição dos encargos de sucumbência à ré. Honorários majorados de 10% para 20% do valor da condenação (Súmula 326 do STJ e artigo 85, §2o, do CPC). Sentença reformada. Apelo do autor parcialmente provido e apelo da ré desprovido.